Tribunal: STJ
Processo: 0003180-33.2017.8.21.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2029395 - RS(2022/0215209-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
OUTRO NOME
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
RECORRIDO
: REPRESENTACOES GORILO LTDA
ADVOGADA
: GILCE INES LERNER - RS046121
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL
E
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
NEGATIVA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO
CONTRATUAL. REPARAÇÃO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 5
E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de reparação por danos morais,
quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na
instância ordinária, atendendo às circunstâncias do caso concreto.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais e matéria fático-
probatória. Óbice das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Dissídio jurisprudencial cujo conhecimento tornaria necessária à cognição acerca do
contrato, alegações de fatos e provas produzidas. Impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório que se impõe à luz do entendimento exposto na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c1124aa-d707-467b-93c7-3837b8d3a7a6

Documento eletrônico VDA56888278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c1124aa-d707-467b-93c7-3837b8d3a7a6

RECURSO ESPECIAL No 2029395 - RS(2022/0215209-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
OUTRO NOME
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
RECORRIDO
: REPRESENTACOES GORILO LTDA
ADVOGADA
: GILCE INES LERNER - RS046121
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL
E
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
NEGATIVA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO
CONTRATUAL. REPARAÇÃO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 5
E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de reparação por danos morais,
quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na
instância ordinária, atendendo às circunstâncias do caso concreto.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais e matéria fático-
probatória. Óbice das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Dissídio jurisprudencial cujo conhecimento tornaria necessária à cognição acerca do
contrato, alegações de fatos e provas produzidas. Impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório que se impõe à luz do entendimento exposto na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, em face do acórdão assim ementado (e-
art. 105
STJ, fls. 2.686-2.702):

APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
EXTRA PETITA. REJEITADA. A sentença não é extra petita, pois o Magistrado
analisou o pedido de rescisão do contrato de representação comercial dentro dos
limites propostos pelas partes. Ainda que a demandada não tenha feito expressa
referência ao instituto (supressio), é possível o acolhimento ou afastamento da
pretensão por fundamento autônomo, com base no brocardo jurídico “mihi factum
dabo tibi ius” (dá-me o fato que eu te dou o direito). RESCISÃO CONTRATUAL
POR CULPA DA REPRESENTADA. QUEBRA DA EXCLUSIVIDADE. Os
documentos demonstram que a demandada violou a zona de exclusividade de
atuação da autora, que a representava em todo o Estado do Rio Grande do Sul,
Documento eletrônico VDA56570493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9afb0a0e-f60e-4ba5-9f20-5e1f9825b7c8

conforme previsto na cláusula décima primeira do contrato. Portanto, reconhecido
que a representada deu causa à rescisão contratual, impõe-se a condenação ao
pagamento das indenizações previstas nos artigos 27, “j”, 32, § 5°, e 34, todos da
Lei n°
DESCONTOS INDEVIDOS. CLÁUSULA DEL CREDERE.
4.886/65.
Demonstrada a prática ilegal pela demandada, pois repassou à autora a cobrança
de débitos de clientes e exigiu a entrega de cheques em garantia para recebimento
de comissões. A apelante faz jus apenas ao valor equivalente às comissões das
vendas, pois não comprovado o
da integralidade da
pagamento/abatimento
importância cobrada. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a
demora na entrega de mercadorias causada pela demandada e a realização de
protestos indevidos contra terceiros geraram abalo à imagem e credibilidade junto
aos clientes. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PROTESTOS INDEVIDOS CONTRA
A AUTORA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. Evidente a ocorrência de danos
morais, pois a demandada encaminhou mensagem informando que não seriam
cobrados valores decorrentes de mostruários em atraso, mas protestou os títulos
da autora por este motivo, além de ter levado mais de 09 meses para cancelar os
protestos. Quantum majorado. PEDIDO CONTRARRECURSAL. LITIGÂNCIA MÁ-
FÉ. Não é caso para condenação da autora como litigante de má-fé, apresentado
nas contrarrazões. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos
infringentes, para sanar omissões sobre correção monetária e recuperação judicial (e-
STJ, fls. 3.102-3.107).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 3112-3153), a parte recorrente
alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil; e os artigos 27, alíneas “d” e “j”, 31, parágrafo único,
32, § 5o, e 34 da
.
Lei n. 4.886/1965
Sustenta negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos artigos 1.022,
incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma omissões sobre
alteração do nome social, situação econômica em recuperação judicial e pertinência da
majoração dos danos morais. Aponta ausência de análise de exclusividade à luz dos
artigos 27, alíneas “d”, e 31, parágrafo único, e contradição no dispositivo.
Argumenta violação dos artigos 27, alíneas “d” e “j”, 31, parágrafo único, 32,
§ 5o, e 34 da
. Defende inexistência de exclusividade porque o
Lei n. 4.886/1965
contrato apenas delimitou zona de atuação e autorizou atuação direta da representada.
Afirma indevidas as verbas de
aviso prévio e saldo de comissões sem rescisão
1/12,
injusta reconhecida.
Invoca divergência jurisprudencial quanto ao valor dos danos morais por
protesto indevido, citando paradigma que fixou R$7.000,00, e quanto à exclusividade,
referindo julgado que afasta quebra quando há cláusula permitindo atuação direta da
representada, sob aplicação dos artigos 27, alínea “d”, e 31, parágrafo único, da
.
Lei n. 4.886/1965
Nas contrarrazões (e-STJ, fls. 3.189-3.211), REPRESENTAÇÕES GORILO
LTDA. alega ausência de pressupostos, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Defende que os embargos sanaram a omissão sobre correção e
Documento eletrônico VDA56570493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9afb0a0e-f60e-4ba5-9f20-5e1f9825b7c8

recuperação e que há cláusula expressa e Anexo I confirmando exclusividade,
comprovada a sua quebra. Sustenta falta de similitude fática nos paradigmas e requer
condenação por litigância de má-fé e majoração de honorários.
O recurso especial não foi admitido (e-STJ, fls. 3.225-3.237). Interposto
agravo, foi convertido em recurso especial (e-STJ, fls. 3.294-3.297).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, REPRESENTAÇÕES GORILO LTDA. ajuizou ação de
rescisão motivada de representação comercial cumulada com indenizatória contra
OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA., por quebra de exclusividade, cláusula
del credere com descontos indevidos, e protestos de títulos sem lastro, requerendo
verbas dos artigos 27, alínea “j”, 32, § 5o, e 34 da
e reparação por
Lei n. 4.886/1965
danos morais (e-STJ, fls. 1-19).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento do equivalente às comissões nas vendas indicadas e a danos morais de
R$10.000,00, com sucumbência recíproca, afastando exclusividade e rescisão
motivada (e-STJ, fls. 2.568-2.579).
O Tribunal de origem reconheceu rescisão por culpa da representada por
quebra de exclusividade e condenou ao pagamento das verbas dos artigos 27, alínea
“j”, 32, § 5o, e 34, majorou os danos morais para R$30.000,00, e readequou
sucumbência, mantendo que a representante faz jus apenas às comissões nas
operações com cláusula del credere e afastando danos morais por falhas perante
terceiros (e-STJ, fls. 2.686-2.702).
A alegada violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, e 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil, incorrendo em vício na prestação jurisdicional, não
merece prosperar. De fato, no caso, as questões necessárias à solução da
controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada com base na prova produzida nos autos,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
O acórdão recorrido assinalou que no “caso a cláusula décima primeira do
contrato de representação comercial, firmado em outubro de 2008, dispõe que "a área
de atuação do representante, na qual deverá observadas as condições estabelecidas
neste contrato, promover a divulgação, intermediação e vendas dos produtos da
representada, confiados a sua representação, compreende os Municípios e lojas por
ele relacionadas no ANEXO I, que parte integrante deste contrato"(fi. 31). O anexo I,
referido no contrato, menciona o Estado do Rio Grande do Sul como zona de atuação
da representante, sem a indicação de municípios ou regiões, dando a entender que a
autora tinha exclusividade no Estado, ainda que houvesse previsão contratual de que a
demandada poderia negociar diretamente na zona da representante (cláusula décima
segunda, ft 31). Tanto existia a exclusividade que, em junho de 2016, a apelada tentou
Documento eletrônico VDA56570493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9afb0a0e-f60e-4ba5-9f20-5e1f9825b7c8

alterar a relação contratual estabelecida entre as partes, mediante a redação de "termo
aditivo ao contrato de representação comercial" (fls.
), o qual não foi aceito
445/449
pela apelante, visando reduzir a área de abrangência, onde consta expressamente, a
nova redação da cláusula décima primeira do contrato de 2008, contendo um rol de
cidades que a representante poderia atuar (fl. 446). Veja-se que o parágrafo único da
cláusula segunda do aditivo dispunha que, a partir de junho de 2016, a representada
poderia "contratar outro representante para atuar nas
que compreendem
lojas/cidades
os demais municípios do Estado do Rio Grande do Sul, nada tendo a reclamar o
representante"(fl. 448)” (e-STJ, fls. 2.693). Então, assentou que “esta exclusividade,
efetivamente, foi quebrada, pois há prova de que outros representantes atuaram na
zona de abrangência da autora” (e-STJ, fls. 2.694), concluindo “que a representada
deu causa à rescisão contratual, ante a quebra da exclusividade da representação
comercial, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização de
avos sobre o
1/12
total da retribuição auferida pela autora no período da contratualidade, nos termos do
"j", da Lei n°
; multa por ausência de aviso prévio, na razão de
das
art. 27,
4.886/65
1/3
comissões auferidas pela representante nos três meses anteriores à rescisão (art. 34),
além de saldo de comissões (art. 32, § 5 93 ), tudo a ser apurado no âmbito da
liquidação de sentença” (e-STJ, fls. 2.695).
Por outro lado, apontou que “incontroversa a ocorrência de dano moral
decorrente do protesto de 04 duplicatas sem justa causa (fls.
), porque
799/800
referentes ao não pagamento de mostruários, quando a própria representante já havia
comunicado que não seriam cobrados boletos relativos a mostruários (fl. 2.166)” (e-
STJ, fls. 2.698). Do mesmo modo, que “a má-fé da demandada é evidente, pois o teor
da mensagem enviada à autora, em abril de 2016, deixa clara a orientação para a
representante desconsiderar a cobrança de mostruários em atrasos, pois o débito seria
abatido de suas comissões (fl. 2.166)” (e-STJ, fls. 2.699). Firmou, pois, que, diante
“destas premissas e considerando a demora da apelada para realizar o cancelamento
dos protestos (mais de 09 meses), majoro a quantia fixada para R$30.000,00, por estar
em melhor conformidade com os primados da razoabilidade e da proporcionalidade” (e-
STJ, fls. 2.670).
A revisão das premissas adotadas no julgado à violação contratual e ao
montante da reparação moral demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas
contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, fica afastado o conhecimento da
aduzida violação aos artigos 27, alíneas “d” e “j”, 31, parágrafo único, 32, § 5o, e 34 da
.
Lei n. 4.886/1965
Anote-se que consolidado nos seus julgados que esta “Corte Superior tem
afastado a incidência da
e reexaminado os montantes fixados a título
Súmula no 7/STJ
de danos morais pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se
Documento eletrônico VDA56570493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9afb0a0e-f60e-4ba5-9f20-5e1f9825b7c8

revelem irrisórios ou exorbitantes”
, relator Ministro Ricardo
(AREsp n. 2.900.993/RJ
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
, o que
8/9/2025,
12/9/2025)
não se constata das circunstâncias.
Igualmente, a incidência das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte prejudica a
análise do dissídio jurisprudencial pretendido, inviabilizando prospere o recurso
especial com base no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. Enfim,
para o seu conhecimento seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório.
Por fim, descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé. De fato, não
se identifica alteração da verdade dos fatos ou finalidade protelatória pela parte
recorrente. Assim, incabível a aplicação de penalidade em seu desfavor.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9afb0a0e-f60e-4ba5-9f20-5e1f9825b7c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.029.395 / RS
Número Registro: 2022/0215209-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006747020208217000 00031803320178210013 0003180332017821001302511238220198217000
00074354920228217000
00374446220208217000
01107012320208217000
01311700014128
02511238220198217000
1107012320208217000
1311700014128
202101024560
20224886777
2022831951
2511238220198217000
31803320178210013
3180332017821001302511238220198217000 374446220208217000 6747020208217000 70082792144
70083623157 70083990853 70084723428 70085579464 74354920228217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
OUTRO NOME : OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
RECORRIDO
: REPRESENTACOES GORILO LTDA
ADVOGADA
: GILCE INES LERNER - RS046121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56867791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:00
Código de Controle do Documento: 5931f732-7d6d-4fe2-8380-8e44cf5e0332

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:00
Código de Controle do Documento: 5931f732-7d6d-4fe2-8380-8e44cf5e0332